Tribunal: TJDFT
Processo: 0773984-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA APOSENTADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. PROVENTOS. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para, reconhecendo a boa-fé da autora, condenar o Distrito Federal a abster-se de realizar quaisquer descontos em sua remuneração a título de devolução das importâncias objeto dos autos.

2. Na origem, a autora aduziu que é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e que foi notificada, pela Administração, quanto à ocorrência de erro no pagamento de seus proventos, bem como quanto à necessidade de ressarcimento de R$ 1.485,18, sob pena de inscrição em dívida ativa. Sustentou ter recebido o montante de boa-fé, sem qualquer possibilidade técnica de identificar irregularidades, cabendo exclusivamente à Administração o correto cálculo e lançamento dos proventos. Defendeu a inexigibilidade de devolução e a necessidade de se impedir descontos ou cobranças relacionadas ao alegado débito por se tratar de pagamento indevido ocasionado por erro administrativo não perceptível.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que se trata de hipótese de erro operacional da Administração, sendo evidente a ilegalidade no recebimento da verba indevida. Defende o dever da Administração de reaver o montante, sob pena de enriquecimento sem causa da servidora. Aduz que a aplicação do Tema 1.009 exige a demonstração de boa-fé objetiva da servidora, a qual não está claramente demonstrada nos autos. Acrescenta que os arts. 120 da LC Distrital 840/2011 e 876 do Código Civil não isentam os servidores públicos de boa-fé do dever de restituição.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever da servidora de promover reparação ao Estado.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro referente ao pagamento dos proventos da servidora aposentada, por uma disfunção sistêmica que alterou a proporcionalidade de 28/30 avos para 30/30, fato que ocasionou o recebimento indevido do montante de R$ R$ 1.485,18 (um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), conforme informado pela Coordenação de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios no documento de ID 82251105 - Pág.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. De acordo com o que observa do contexto fático probatório, a apuração incorreta da proporcionalidade dos proventos da autora decorreu de disfunção sistêmica, não havendo provas de que a servidora tenha contribuído para a atuação equivocada da Administração e, assim, concorrido de forma desleal para o recebimento de remuneração em montante reputado indevido. Exsurge daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a sua boa-fé quanto à verba percebida.

10. Comprovada a boa-fé objetiva da servidora, a sentença não merece reparo.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.

12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.